Tribunal: TJMT
Processo: 1035094-72.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035094-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE LIRA - CPF: 205.835.831-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO – DEPÓSITO DE VALORES REALIZADO COM A RESSALVA SE TRATAR DE MERA GARANTIA – VIABILIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO QUE, EFETIVAMENTE, NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – CONDUTA QUE NÃO AFASTA A. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO (VALOR PERSEGUIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO) E NÃO APENAS SOBRE O VALOR CONTROVERSO – EXEGESE DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC –

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O depósito judicial realizado com o fim de garantir o juízo não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO JOSÉ LIRA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Cumprimento de Sentença nº 1043715-08.2019.8.11.0041, reconheceu a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, tão somente em relação à diferença entre o valor depositado em juízo pelo agravado e o montante homologado pela decisão interlocutória de Id. 118215039.

Em suas razões, o agravante defende a incidência da multa e honorários sobre o valor total do débito exequendo, uma vez que o depósito judicial da parcela incontroversa não foi realizado dentro do prazo concedido para o pagamento voluntário do débito.

Refere que a intimação para o pagamento voluntário foi publicada em 23 de maio de 2023 e considerando as suspensões dos dias 08 e 09 de junho de 2023, o prazo de pagamento findou-se em 15 de junho de 2023, enquanto o depósito para garantia do juízo foi realizado pelo agravado apenas em 16 de junho de 2023.

Prossegue dizendo que o argumento do agravado, no sentido de que o comprovante de depósito judicial somente é expedido um dia após o efetivo depósito e que, por esta razão, consta a data de 16 de junho de 2023, não merece prosperar.

Insiste que é possível verificar que o depósito foi efetivamente realizado apenas em 16 de junho de 2023, não se confundindo com a data de emissão do documento, o qual foi emitido no mesmo dia.

Em seguida, aponta que mesmo que se entenda que o depósito do valor parcial do débito exequendo tenha sido realizado tempestivamente, este não seria apto a afastar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. porque realizado com o mero fim de garantir o juízo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a intempestividade do depósito judicial realizado pelo embargado e a sua finalidade exclusiva de garantir o juízo, de modo que incida as penalidades previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil sobre o valor total do débito exequendo, nos termos dos cálculos homologados pela decisão de Id. 118215039.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido em caráter de urgência.

O Magistrado
a quo
prestou informações ao Id. 259783175.

As contrarrazões aportaram ao Id. 262800254, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão em discussão consiste em definir, primeiro, se o depósito realizado pelo banco agravado configura pagamento voluntário do débito, afastando, assim, a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre a parcela incontroversa. Segundo, caso verificado o pagamento voluntário, se este foi realizado de forma tempestiva.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o agravado BMG foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito exequendo por meio de decisão publicada via DJe em 22/05/2023. Sendo assim, o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, encerrou-se no dia 14/06/2023, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais em 08/06/2023 e 09/06/2023.

Sobre o tema, o artigo 523 do CPC assim dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Constata-se, ainda, que o depósito efetuado pelo agravado visou garantir o juízo em caso de improcedência da impugnação, conforme expressamente indicado pelo mesmo na petição de Id. 120489773 - da origem. Confira-se:

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que o depósito em garantia não elide o pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, as quais incidem quando não há quitação voluntária do débito, conforme se lê dos excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4.
A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3º, DO NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É indispensável o prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição recursal. 2.
"A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.435.744/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 14/6/2019 - destaquei).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado é assente e confirma a aplicação da multa e dos honorários advocatícios nos casos em que o depósito visa apenas garantir o juízo, sem o objetivo de cumprir voluntariamente a obrigação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) – INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523 § 1º DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso . (Súmula nº 54/STJ). 2. “
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
” . (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021) . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014447-90.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º DO CPC – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Após liquidação da sentença, mas ainda na pendência de recurso em que se discutia o real valor devido, a ré, devidamente intimada, deixou de efetuou depósito judicial, estando escorreita a decisão que manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios em fase de cumprimento, a teor do que dispõe o art. 520, § 3º, do CPC
“ (TJ-MT - AI: 10067911920228110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Com efeito, de rigor a reforma da decisão agravada a fim de inserir nos cálculos a multa prevista pelo artigo 523, § 1º, do CPC, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, dada a ausência de comprovação de pagamento voluntário.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fazer inserir nos cálculos a multa prevista pelo artigo 523, § 1º, do CPC, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, dada a ausência de comprovação de pagamento voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025